Tribunal: TJMT
Processo: 1014375-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014375-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (AGRAVANTE), ANDREIA KATIA FELITO ROMERO - CPF: 005.645.159-81 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 11.522.727/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – DIREITO PRIVADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATO DECISÓRIO ATACADO - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE - IRRECORRIBILIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Não se conhece de agravo quando o ato decisório atacado revela-se de mero expediente, consoante art. 1.001 do CPC.

II - Pode o julgador postergar a análise do pedido para após a oitiva do administrador judicial responsável pela recuperação judicial da parte recorrente contrária, desde que as circunstâncias assim recomendem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por ANDREIA KATIA FELITO ROMERO E OUTRO contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1014375-40.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE” de no 0001654-53.2016.8.11.0010 onde litiga com BANCO BRADESCO S.A; e tem tramite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 137235187 o relator não conheceu do agravo de instrumento.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 150143697 seja recebido o presente Agravo Interno, posto que tempestivo e oportuno, notadamente em razão da MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO do art. 1015 do CPC, sendo o mesmo conhecido e julgado totalmente procedente, a fim de reformar a decisão prolatada pelo Nobre Relator, para que para recebido o agravo de instrumento, diante da taxatividade mitigada, fundada na mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC trazida pelo STJ;

No mérito, requer seja recebido o Agravo na modalidade de Instrumento, para que seja a determinada a extensão da suspensão da demanda executória em face dos Agravante ANTONIO CARLOS FELITO e da Agravante ANDREIA KATIA FELITO ROMERO, em razão do crédito perseguido encontrar-se submetido aos efeitos da Recuperação Judicial das empresas formadoras do Grupo Felito e ainda em razão do acordo entabulado entre as partes, ao qual prevê o pagamento do crédito discuto por meio do PRJ aprovado e homologado;

Requerem, no mérito, que seja obstado todo e qualquer ato expropriatório de bens, direitos e dinheiro dos Agravantes, visto ser essa conduta proibida, a fim de que se reconheça a possibilidade de estender os efeitos da recuperação judicial aos sócios/avalistas do empresário rural em recuperação, suspendendo a continuidade do feito ordinário, vez que presentes os requisitos para tanto, quais sejam, a liberação das garantias reais e fidejussórias, e a extinção e/ou suspensão dos direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, face a soberania das decisões assembleares, garantindo-se, assim, a aplicação do direito positivo na sua exatidão que harmoniza-se com a posição do Colendo Superior Tribunal de Justiça, especificadamente no REsp n. 1700487/MT e REsp n. 1.596.880/GO;

Requerem, no mérito, alternativamente, caso os Nobres Julgadores não entenderem que a ação originária deverá ser suspensa em razão da premissa acordada durante o Conclave Assemblear e o PRJ homologado, a suspensão da ação originária pelo fato das Agravantes encontrar-se em Recuperação Judicial em tramitação perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, devendo, portanto, qualquer ato de constrição/expropriação do patrimônio das Agravantes (produtores rurais em recuperação judicial) ser analisado e autorizado pelo Juízo Competente.

Contrarrazões sob ID. 153064668.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Recurso de agravo de instrumento interposto por ANTONIO CARLOS FELITO e ANDREIA KATIA FELITO ROMERO, contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0001654-53.2016.8.11.0010, movida por BANCO BRADESCO S.A. em desfavor de A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA – EPP, ANTONIO CARLOS FELITO e ANDREIA KATIA FELITO ROMERO, perante a Primeira Vara da Comarca de Jaciara/MT que, dentre outras medidas, entendeu ser prudente ouvir o administrador judicial da recuperação judicial n. 1000707-27.2021.8.11.0003, em trâmite na 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT antes de decidir sobre a medida a ser adotada em relação aos avalistas, ora agravantes.

Nada obstante os evidentes esforços realizados pelo agravante no sentido de ver apreciado os pedidos para que a) seja determinado a extensão da suspensão da demanda executória em face dos Agravantes ANTONIO CARLOS FELITO e da Agravante ANDREIA KATIA FELITO ROMERO; b) seja obstado todo e qualquer ato expropriatório de bens, direitos e dinheiro dos Agravantes; m considerados citados os executados Hélio Liber e sua esposa; c) alternativamente, caso não entenda que a ação originária deverá ser suspensa em razão da premissa acordada durante o Conclave Assemblear e o PRJ homologado, a suspensão da ação originária pelo fato das Agravantes encontrar-se em Recuperação Judicial em tramitação perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, devendo qualquer ato de constrição/expropriação do patrimônio das Agravantes ser analisado e autorizado pelo Juízo Competente, formulados na petição de ID 136107688, tem-se que sequer merece conhecimento o recurso em tela.

Transcreve-se abaixo, a decisão hostilizada:

“Vistos e examinados.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta Banco Bradesco S.A. contra A. K. F. Romero Transportes Ltda. – EPP, Andreia Katia Felito Romero e Antonio Carlos Felito, todos qualificados na petição inicial.

O título exequendo é a Célula de Crédito Bancário n. 009218336, celebrada pela executada A. K. F. Romero Transportes Ltda. – EPP com a exequente em 28/05/2015 e garantida por aval pelos devedores Andreia e Antonio (pág. 21 a 26 do id. 71838911).

Durante o curso da ação, informou-se o deferimento de processamento de recuperação judicial da empresa A. K. F. Romero Transportes Ltda. – EPP em 04/10/2017 (pág. 140 a 154 do id. 71838911) e, posteriormente, a homologação do plano de recuperação judicial (pág. 285 a 304 do id. 71838912 e 01 a 47 do id. 71838914).

Informou-se, ainda, o deferimento do processamento de recuperação judicial dos produtores rurais Antonio Carlos Felito e Andréia Katia Felito Romero (pag. 48 a 142 do id. 71838914).

Além disso, o administrador judicial da recuperação judicial da empresa devedora informou que a exequente aprovou as condições do prazo de recuperação judicial (pág. 152 e 153 do id. 71838914).

Determinada a intimação da credora para se manifestar sobre as informações (pág. 274 do id. 71838914), a parte defende a ausência de comprovação da habilitação do contrato objeto da execução na ação de recuperação judicial e pugnou pela intimação dos executados para que a comprovem (id. 79598505).

Os autos vieram conclusos.

É o breve relato

Fundamento e decido.

Conforme informações prestadas pelo administrador judicial e documentos amealhados aos autos, a devedora A. K. F. Romero Transportes Ltda. – EPP teve homologado plano de recuperação judicial, estando o crédito exequendo devidamente habilitado naquela recuperação e, inclusive, havendo aprovação das condições do plano pela exequente.

Assim, as alegações da credora de ausência de comprovação da habilitação não merecem prosperar, até porque a habilitação foi informada inicialmente pelo administrador judicial à pág. 219 do id. 71838912 e a exequente, intimada sobre a questão, não impugnou a informação (pág. 222 e 226 do id. 71838912).

Além disso, quando a exequente pediu a suspensão do feito à pag. 233 do id. 71838912, afirmou que havia celebrado acordo com as devedoras na recuperação judicial, o que indica a ocorrência da habilitação.

Ao arremate, a dívida exequenda é anterior ao processamento da recuperação judicial e cabia à credora apresentar suas habilitações ao administrador judicial (artigo 7o, § 1o, do CPC), de forma que poderia afirmar que não realizou qualquer habilitação ou que, realizada, não abarcou a dívida em comento, se fosse o caso, inexistindo, portanto, lógica no seu pedido de intimação dos executados para que comprovem a habilitação do crédito.

Portanto, considerando que os créditos anteriores ao pedido de recuperação sofrem novação por força do artigo 59 da Lei no 11.101/05, a exequibilidade do contrato desapareceu com relação à recuperanda, impondo-se a extinção da execução com relação a ela. Neste sentido:

EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA – DEVEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS RECUPERANDOS – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No caso, a extinção da ação de execução hipotecária em relação aos devedores em recuperação judicial é medida que se impõe, uma vez que após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face dos recuperandos devem ser extintas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005. Precedentes do STJ. Conforme entendimento do STJ, “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005” (REsp 1.333.349/SP) (TJMT, N.U 1021599-63.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022).

Desta forma, diante da submissão da dívida aos efeitos da recuperação judicial da executada A. K. F. Romero Transportes Ltda. – EPP e da novação advinda da homologação do plano de recuperação judicial, fazendo desaparecer a exequibilidade do título extrajudicial exequendo com relação à recuperanda, a extinção da execução é medida imperiosa.

Já no que se refere aos avalistas, considerando que a priori a recuperação da devedora principal não impede o prosseguimento da execução contra eles (súmula 581 do STJ), mas que também tiveram deferido o processamento de recuperação judicial nos autos n. 1000707-27.2021.8.11.0003, em trâmite na 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT, entendo ser prudente ouvir também o administrador judicial daquela recuperação antes de decidir sobre a medida a ser adotada com relação a eles.

Ante o exposto, diante da novação, declaro extinta a execução com relação à devedora A. K. F. Romero Transportes Ltda. – EPP nos termos do artigo 924, inciso III, do CPC, devendo a demanda prosseguir a priori com relação aos avalistas, demais requeridos.

Prosseguindo, oficie-se o administrador judicial Reinaldo Camargo Nascimento, portador do CPF no 293.160.651-00, inscrito na OAB/MT 24.293/B, com endereço na Av. Dr. Hélio Ribeiro, no 525, Sala 2101, Ed. Helbor Dual Business, bairro Alvorada, em Cuiabá/MT, CEP 78.048-250, fone: 78.048-250, para prestar informações acerca da submissão do crédito exequendo e habitação à recuperação judicial de Andreia Katia Felito Romero e Antonio Carlos Felito (autos n. 1000707-27.2021.8.11.0003, em trâmite na 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT) no prazo de 15 (quinze) dias.

Acostada a manifestação, intimem-se as partes para se manifestarem em igual prazo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Sabido que o ato judicial que posterga a análise do pedido formulado pela parte é irrecorrível por tratar-se de despacho que não contém carga decisória, consoante art. 1.001 do CPC, salvo no caso de recusa na prestação jurisdicional, ou seja, se o ato de protrair a análise para após o cumprimento das formalidades legais determinadas pelo juízo não tivesse fundamento.

Logo, a análise da pretensão recursal encontra óbice legal, uma vez que o Juízo a quo apenas deixou de analisar o pedido, nada dispondo sobre o direito ou não à suspensão/extinção do processo de execução em relação aos avalistas/agravantes, que é a definição passível de ser submetida à apreciação do segundo grau de jurisdição. Se assim não fosse, haveria supressão de um grau de jurisdição.

Dentro do poder geral de cautela, pode o juízo singular relegar a apreciação de pedido para momento posterior quando a pretensão não envolver natureza urgente, como no caso apresentado nos autos.

Nesse sentido, traz-se à baila a seguinte jurisprudência dos egrégios Tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DESPACHO QUE POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. Não conheço do agravo de instrumento interposto contra provimento judicial que se limitou a postergar a análise do pedido do exequente, tendo em vista a inexistência de conteúdo decisório, de forma que não se trata de decisão recorrível. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (TJ-RS - AI: 52308372720218217000 RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Data de Julgamento: 09/12/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/12/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM FULCRO NO ART. 932, INCISO III, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INADMISSÍVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE DA QUESTÃO PARA MOMENTO POSTERIOR À MANIFESTAÇÃO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. COMANDO DE CUNHO PROCESSUAL QUE NÃO SE MOSTRA QUESTIONÁVEL PELA VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL LEGAL TAXATIVO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.015 DO REGRAMENTO PROCESSUAL EM VIGOR. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento No 70078081916, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 28/06/2018).” (TJ-RS - AI: 70078081916 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 28/06/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/07/2018)

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO FORMULADO PELOS AGRAVANTES PARA MOMENTO POSTERIOR, APÓS A JUNTADA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. Postergada a apreciação do pleito formulado pela agravante (benefício da assistência judiciária gratuita) até a apresentação de outros determinados documentos, a decisão não apresenta conteúdo decisório, pressuposto recursal necessário a possibilitar seu enfrentamento em sede de agravo de instrumento. Ademais, não se visualiza prejuízo à parte recorrente, uma vez não comprovado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, decorrente da postergação da análise do pedido. RECURSO NÃO CONHECIDO.’ (Agravo de Instrumento No 70080898380, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 15/03/2019).

Logo, se o juiz natural, conhecedor das provas e mais próximo dos fatos, reputou necessário postergar seu pronunciamento para depois da oitiva do administrador judicial, responsável pela recuperação judicial dos ora agravantes, nos autos n. 1000707-27.2021.8.11.0003, em trâmite na 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT, não cabe a este egrégio Tribunal de Justiça determinar que aprecie a medida, sob pena de violação ao princípio do livre convencimento.

Destarte, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023